Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO DA APÓLICE. INADIMPLEMENTO. CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRÊMIOS PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do autor/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que se refere à alegação de nulidade da contestação, não haver contrato nos autos e abusividade, nem cancelamento da apólice com pedido de restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.
2. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não se verifica falha na prestação do serviço. O cancelamento decorreu do inadimplemento do prêmio, conforme cláusulas contratuais expressas (itens 10.4.1, 10.5.1 e 10.5.3 das Condições Gerais) após o decurso do período de tolerância para pagamento.
3. O contrato está comprovado nos autos por meio da Proposta de Contratação e das Condições Gerais, documentos que integram a avença e disciplinam as obrigações das partes.
4. A restituição dos prêmios pagos não encontra respaldo contratual na hipótese de cancelamento da apólice em virtude de inadimplemento do segurado. Não comprovado ato ilícito praticado pela seguradora, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.